Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700391-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DE BRAZLANDIA AGRAVADO: EIXO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA SILVA e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DE BRAZLÂNDIA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de manutenção de posse (Proc. 0704939-38.2022.8.07.0002) ajuizada por EIXO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME, parte agravada, que deferiu o pedido para concessão de tutela de urgência visando a manutenção e reintegração da posse sobre os imóveis sob as matrículas 94.127 e 139.631, do Cartório do 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área de aproximadamente 57 (cinquenta e sete) hectares, os quais são conhecidos como Fazenda Chapadinha (ID 143572692 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 42598516), as agravantes narram que, inicialmente, o imóvel era de propriedade da Sra. Amélia Braz de Queiroz e, após seu falecimento, integrou seu espólio. O inventariante, Sr. Helvécio Braz de Queiroz outorgou amplos poderes relativos à Fazenda Chapadinha para o Sr. Geraldo Queiroz dos Reis, o qual cedeu os direitos sobre 40 (quarenta) alqueires do imóvel para a agravante MARIA APARECIDA SILVA. Por sua vez, esta cedeu seus direitos para a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DE BRAZLÂNDIA, da qual é presidente, com a pretensão de implantar programa social de habitação. Diante desse cenário, as agravantes sustentam que ingressaram de boa-fé no imóvel, inclusive com uso de maquinário, acreditando estarem meramente exercendo seus direitos possessórios legítimos, decorrentes de cessão de direito. Em relação à concessão de efeito suspensivo pleiteada, discorrem que “a agravada faz sérias acusações, sem amparo legal e tampouco sem um robusto conjunto probatório”, o que pode “causar danos de difícil reparação à agravante”. Com tais argumentos, postulam as agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a reintegração de posse conferida liminarmente e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para se indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravado na origem. O preparo foi recolhido e apresentado (ID 42598529/42598530). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida, in litteris: (...) Trata-se de ação de manutenção de posse proposta por EIXO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA em desfavor de ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DE BRAZLÂNDIA – ASBRA e MARIA APARECIDA SILVA. Para tanto, alega a autora que é legítima detentora da propriedade e posse ininterrupta, mansa e pacífica, de gleba de terras com um total de 11,88 alqueires (aproximadamente 57 hectares), situada na Fazenda Chapadinha, logo após a Vila São José, na cidade de Brazlândia/DF, caracterizada pela junção dos imóveis de Matrículas n. 94.127 (10 alqueires) e n. 139.631 (1,88 alqueires) do 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Continua alegando que foi vítima de duas tentativas de esbulho possessório levadas a efeito pela parte requerida, que estaria visando ao loteamento irregular da área, inclusive tendo iniciado negociações com terceiros para venda de lotes. Afirma que ditas tentativas ocorreram nos dias 11 e 22 de novembro do corrente ano, sendo que em ambas as oportunidades foram lavrados boletins de ocorrência junto à autoridade policial de Brazlândia. Assim, pleiteia proteção possessória de forma liminar, a fim de que seja mantida na posse da área em questão. Pois bem. É certo que a posse é estado de fato para o qual é conferida especial proteção estatal. Nesse sentido, tenho que a parte autora logra êxito em demonstrar, documentalmente, que é proprietária e possuidora da área de aproximadamente 57 hectares, situada na Fazenda Chapadinha, logo após a Vila São José, na cidade de Brazlândia/DF, caracterizada pela junção dos imóveis de Matrículas n. 94.127 (10 alqueires) e n. 139.631 (1,88 alqueires) do 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Para tanto, ressalto cópia de ambas as matrículas acima mencionadas, bem como planta e memorial descrito certificado pelo SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) – IDs 143504816 e 143504817, que bem delimitam a área dentre os vértices lá expostos, localizada próxima às rodovias BR-080 e DF-430. Também importa mencionar juntada de comprovação de certificado de cadastro de imóvel rural relacionado à mesma área. De outro lado, há também fortes indícios dos atos atentatórios à posse reclamados na inicial, consubstanciados nas duas ocorrências policiais juntadas com o exórdio, em fatos, como dito acima, observados nos dias 11 e 22 de novembro do corrente ano. Nas duas oportunidades há relatos de tentativa de ocupação de área, sendo que na segunda delas se colheu oitiva do policial comunicante ANDRÉ RENATO, onde afirma que teve contato com corretora de imóvel que teria confirmado a existência do empreendimento imobiliário na área, apontando como responsáveis as requeridas. Na mesma oportunidade, a segunda ré foi ouvida e teria reconhecido a entrada no local com máquinas, justificando sua conduta no fato de ser possuidora da área e ter permissão do IBRAN para limpeza do local. Nada obstante isso, como motivado acima, pelo menos a partir de uma cognição sumária, a propriedade e posse da área por parte da autora resta devidamente comprovada. Bem por isso, DEFIRO o pedido liminar para MANTER/REINTEGRAR a autora na posse da área de aproximadamente 57 hectares, situada na Fazenda Chapadinha, logo após a Vila São José, na cidade de Brazlândia/DF, caracterizada pela junção dos imóveis de Matrículas n. 94.127 (10 alqueires) e n. 139.631 (1,88 alqueires) do 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, definidos e delimitados em conjunto pelos vértices BHJ-M- 3050; BHJ-M-3051; BHJ-M-3052; BHJ-M-3053; BHJ-M-3054; DSS-V-4606 e DSS-V- 4605, na forma do memorial descritivo constante dos autos. Fixo multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada ato das requeridas que venha a afrontar a presente decisão. Caso se faça necessária a reintegração da posse da área, resta autorizada a requisição de auxílio policial para o cumprimento da medida. (...). (ID 143572692 – autos originários – g.n.). Compulsando os autos, a incluir os originários, verifica-se que se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, com vistas a proteger a posse invocada pelo autor, ora agravado. Ao reverso, fulminada a probabilidade do direito invocado pelas agravantes. Com efeito, além da plena comprovação da propriedade do agravado sobre a Fazenda Chapadinha (ID 143504812/143504815, 143504819/143504823 – autos originários), há fortes indícios de que a pretensão das agravantes é o parcelamento irregular de solo rural, como se extrai das imagens colacionadas nos ID's 143504835/143504839 (autos originais), fato inclusive sob investigação dos órgãos de controle (Ocorrência Policial 4.697/2022 – 18a DP – ID 143504827 – autos originários). Inclusive, idêntica controvérsia já foi objeto de mandado de segurança impetrado pela agravante MARIA APARECIDA SILVA (Proc. 0704544-80.2021.8.07.0002) contra ato praticado pelo PRESIDENTE do IBRAM e pelo DISTRITO FEDERAL consistente na remoção de cercas e edificações na Fazenda Chapadinha. Eis excertos da sentença definitiva (trânsito em julgado em 12/05/2022), daquele feito que bem esmiuçam o pano de fundo da questão que guarda consonância à pretensão recursal das agravantes, in verbis: (...) Os documentos de transmissão da suposta posse contido nos autos não são capazes de demonstrar que a propriedade do bem é particular, muito menos que ela pertence à impetrante. A propriedade imobiliária só se prova pela exibição da certidão de registro imobiliário, e não por contratos de cessão de direitos ou de doação, e mesmo a legitimidade da cadeia de cessões possessórias apresentada é de duvidosa validade jurídica, na medida em que não se conhece a legitimidade dos cedentes para transacionar o imóvel. Ademais, ainda que a impetrante fosse de fato a proprietária do imóvel só poderia exercer o direito de construção após a necessária licença administrativa, conforme prevê o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Mas não há nos autos prova da licença que autorize a impetrante a erguer as edificações sancionadas no auto administrativo impugnado, nem tampouco carta de “habite-se”. E nem poderia haver, na medida em que, conforme consignou a autoridade ambiental, com a fé pública inerente à declaração do servidor público, a área sob a qual foram erguidas as edificações pela autora integra poligonal de unidade de conservação ambiental. (...) Vale sublinhar: as autuações emitidas pelo IBRAM e DF Legal dão conta de gravíssima infração ambiental, consistente na alteração indevida de unidade de conservação ambiental, conduta que, no limite, configura o crime tipificado no art. 40 da Lei no 9.605/98, sendo a presente demanda a admissão de que a impetrante fora a responsável pela edificação sancionada, situação que atrai sua responsabilidade pela recomposição do dano ambiental, mas não qualquer direito a perpetuá-lo. (ID 143510797 - Pág. 3 – autos originários). Além de não estar devidamente comprovado o direito que as agravantes alegam possuir sobre a Fazenda Chapadinha, nem mesmo foi minimamente revelado nas razões recursais o alegado perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensando-se a usual prestação de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;